Tribunal: TJES
Processo: 5002725-75.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002725-75.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGNEZ FIGUEIREDO COGO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5002725-75.2024.8.08.0020

EMBARGANTE:
IGNEZ FIGUEIREDO COGO

EMBARGADOS:
MUNICIPIO DE GUAÇUI e o ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. MAJORAÇÃO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU NO RITO DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por advogada dativa contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, sob a alegação de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios complementares devidos pela atuação na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é omisso ao não fixar honorários em favor de defensor dativo pela atuação em segunda instância, considerando as regras do microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95).

A Lei nº 9.099/95 não prevê a majoração de honorários para advogado dativo em razão da atuação no segundo grau de jurisdição.

A aplicação subsidiária do art. 85, § 11, do CPC é incabível, pois tal dispositivo trata de honorários de sucumbência e não de remuneração estatal a defensores dativos, tratando-se de hipótese de não incidência legal.

No rito dos Juizados Especiais, a fixação de honorários dativos em primeiro grau abrange a integralidade da atuação no processo, dada a menor complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e não providos.

Tese de Julgamento:
1. No rito da Lei nº 9.099/1995, é indevida a majoração ou complementação de honorários a advogado dativo em razão da atuação em sede recursal, ante a ausência de previsão legal específica no microssistema dos Juizados Especiais. 2. A regra de majoração de honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil não se aplica, subsidiária ou analogicamente, para fins de remuneração de defensores dativos por atuação em segundo grau nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 48;

CPC, art. 85, § 11 e art. 1.022;

Decreto Estadual (ES) nº 2.821-R/2011.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
IGNEZ FIGUEIREDO COGO
, em face d
e
acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a sentença em sua integral
idade (ID. 17627430).

Em suas razões recursai
s (ID. 17772647), a embargante alega omissão no julgado pela ausência de arbitramento de honorários ao advogado dativo que atuou na fase recursal. Argumenta que o labor jurídico desempenhado em segunda instância deve ser obrigatoriamente remunerado pelo Estado, com base no Decreto nº 2.821-R/2011 e no dever de fundamentação previsto no Código de Processo Civil, requerendo a integração do acórdão para a inclusão da verba.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

Eis o relatório. Passo ao julgamento.

VOTO

De início, deve-se assentar que os embargos de declaração não constituem via processual adequada à simples rediscussão do decisum recorrido, nem a correção de hipotéticos erros in judicando que o maculem. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

No caso em tela, a pretensão d
o causídico
embargante não se refere à fixação original dos honorários dativos, matéria já decidida em primeiro gra
u (ID. 16916192), mas
sim à sua majoração ou complementação em razão da atuação em sede recursal.

Contudo, não há que se falar em omissão no acórdão. A Lei nº 9.099/95, que rege o microssistema dos Juizados Especiais, não prevê a possibilidade de majoração dos honorários de advogado dativo em segundo grau de jurisdição.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, notadamente do § 11º, do art. 85, não é possível nem por analogia, por este versar para hipóteses de sucumbência, devendo ser interpretada a hipótese como caso de não incidência. O silêncio da lei especial sobre o tema é eloquente, indicando a ausência de amparo legal para o pleito.

De mais a mais, além de entender que a fixação dos honorários de dativos abrange a integralidade de atuação no processo no rito dos juizados, dada a ausência de complexidade, a exegese da lei n. 9.099/95 vai de encontro ao referido pleito, haja vista que o sistema fora estabelecido para desestimular o interesse recursal, onde a previsão para os honorários sucumbenciais, de natureza diversa do pretendido, apenas decorrem em desfavor do recorrente vencido.

Desta forma, se a própria legislação de regência não contempla a complementação de honorários para a atuação do advogado dativo em instância recursal, não há omissão a ser sanada no acórdão que deixou de arbitrá-los.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)